Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSO N.: 0710901-19.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA AGRAVADO: EUDO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ignez Lúcia Saldiva Tessa contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0701089-47.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração percebida pelo executado, ora agravado, até o limite do valor executado, qual seja, R$4.761,11 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais e onze centavos). Em suas razões recursais (ID 15855954), a agravante aduz que o c. Superior Tribunal de Justiça e o e. TJDFT perfilham o entendimento de que, nos termos dos arts. 85, § 14, e 833, § 3o, do CPC, é possível a penhora de verba de natureza salarial para pagamento de honorários advocatícios, pois ostentam natureza alimentar. Assinala que a ausência de realização da constrição causará prejuízo ao seu sustento e de sua família, porquanto não foram encontrados outros bens do executado passíveis de penhora. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação de tutela recursal para que seja determinada a constrição sobre a remuneração do executado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja deferida a penhora no percentual de 30% (trinta por cento). Preparo recolhido (ID 15855955). É o relato do necessário. Decido. 2. Como sabido, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise prévia, reputam-se ausentes, na hipótese, os reportados requisitos. Isso porque se verifica que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Nesse passo, a despeito da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não se afigura possível, em um juízo de cognição sumária, tampouco prudente, determinar a imediata penhora dos vencimentos do devedor, ora agravado, para a satisfação do débito objeto da execução em comento, máxime diante da situação vivenciada no país. Lado outro, não se evidencia, de plano, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação meramente alegado pela agravante e destituído de comprovação. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, após a completa instrução, com a oitiva da parte agravada. 3. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora